Tribunal: TJMT
Processo: 1003035-68.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003035-68.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cadastro Ambiental Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RONNICE DE ALMEIDA - CPF: 503.471.791-34 (APELANTE), RENAN MAIA PINHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 734.075.501-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANÁLISE CONCLUSIVA DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL – CAR. LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida no cumprimento de sentença derivado de ação de obrigação de fazer, na qual se determinou ao Estado de Mato Grosso a análise conclusiva do Cadastro Ambiental Rural – CAR n. MT193118/2020. O Juízo de origem entendeu pela satisfação da obrigação e extinguiu o feito com fundamento no art. 924, II, do CPC. O Apelante sustenta que a retirada da prioridade administrativa do cadastro e o indeferimento do CAR violariam a coisa julgada e requer a reforma da sentença para reconhecimento do descumprimento da ordem judicial e nulidade dos atos administrativos.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve descumprimento do título executivo judicial que determinou ao Estado de Mato Grosso a análise conclusiva do CAR n. MT193118/2020, a justificar a continuidade do cumprimento de sentença.

III. Razões de Decidir

3.

O título executivo limitou-se a compelir a Administração Pública a realizar a análise conclusiva do CAR dentro dos prazos legais, sem impor qualquer resultado específico ou manter prioridade indefinida ao cadastro.

4.

A obrigação imposta foi devidamente cumprida, com a análise do CAR e decisão motivada pelo indeferimento, em razão da ausência de comprovação da dominialidade ou posse, conforme previsão no Decreto Estadual n. 1.031/2017.

5.

A pretensão do Apelante de revisar o mérito da decisão administrativa ou anular pareceres e atos internos ultrapassa os limites objetivos do título judicial, configurando inovação processual vedada na fase de cumprimento de sentença.

6.

A jurisprudência do STJ afirma a necessidade de estrita observância aos limites objetivos do título executivo judicial, não se admitindo ampliação de seu conteúdo sob pena de violação à coisa julgada (AgInt nos EDcl no REsp 2099589/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 22.04.2024).

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública cumpre decisão judicial que determina apenas a análise conclusiva de processo administrativo ao realizar a avaliação técnica dentro do prazo legal, ainda que o resultado seja desfavorável à parte interessada.

2.

O cumprimento de sentença deve observar os limites objetivos do título executivo, sendo vedada a inclusão de novas obrigações ou a rediscussão do mérito administrativo não abrangido pela decisão transitada em julgado.

3.

A retirada de prioridade administrativa e o indeferimento de cadastro ambiental por ausência de documentação não configuram, por si sós, descumprimento da ordem judicial que não fixou conteúdo vinculante ao resultado da análise.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I; 502; 508; 924, II; CF/1988, art. 37; Decreto Estadual n. 697/2020; Decreto Estadual n. 1.031/2017, arts. 18, §3º, alínea “a”, 25 e 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2099589/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 22.04.2024, DJe 24.04.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Ronnice de Almeida, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, que extinguiu o cumprimento de sentença decorrente da ação de obrigação de fazer, na qual se buscava compelir o Estado de Mato Grosso a proceder à análise conclusiva do Cadastro Ambiental Rural – CAR n. MT193118/2020, por entender satisfeita a obrigação.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que houve descumprimento material da decisão judicial, sob o argumento de que a Administração teria esvaziado o comando sentencial ao retirar a prioridade conferida ao seu cadastro, amparando-se em parecer jurídico interno e comunicação administrativa que, segundo afirma, afrontariam a coisa julgada.

Defende que, por se tratar de agricultor assentado e hipossuficiente, faria jus a tratamento prioritário e simplificado, nos termos do Código Florestal, e que o indeferimento do CAR e a perda da prioridade lhe acarretariam graves prejuízos econômicos e sociais.

Requer, assim, a reforma da sentença para que seja reconhecido o descumprimento da ordem judicial, com o restabelecimento da prioridade do CAR até a análise conclusiva, bem como a declaração de nulidade dos atos administrativos mencionados.

Nas contrarrazões (id. 327962891), o Estado pugna pela manutenção da sentença, afirmando que a obrigação judicial imposta limitava-se à realização da análise do CAR dentro do prazo legal, o que foi devidamente cumprido, ainda que o resultado tenha sido desfavorável ao Apelante.

Aduz que não havia imposição judicial quanto ao conteúdo ou ao resultado da análise técnica, nem determinação para manutenção indefinida de prioridade.

Assevera, ainda, que o pedido de nulidade de parecer jurídico e de comunicação interna constitui inovação indevida na fase de cumprimento de sentença, por extrapolar os limites objetivos do título judicial e afrontar a coisa julgada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio de parecer da lavra do Dr. Hélio Fredolino Faust, opina pelo desprovimento do Apelo (id. 334122894).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Ronnice de Almeida insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, que extinguiu o cumprimento de sentença decorrente da ação de obrigação de fazer, na qual se buscava compelir o Estado de Mato Grosso a proceder à análise conclusiva do Cadastro Ambiental Rural – CAR n. MT193118/2020, por entender satisfeita a obrigação.

Denota-se do caderno processual que, na fase de conhecimento da Ação de Obrigação de Fazer, foi reconhecida a mora administrativa na análise do Cadastro Ambiental Rural – CAR n. MT 193118/2020, tendo sido concedida tutela provisória de urgência, posteriormente confirmada em sentença, para determinar que o Estado de Mato Grosso realizasse a análise conclusiva do processo administrativo, observando os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, bem como que eventuais pendências fossem comunicadas à parte autora de forma concentrada, ressalvadas aquelas decorrentes de fatos novos.

Eis a parte dispositiva da sentença de id. 327962877, da ação de obrigação de fazer:

“[...]
2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1.

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para determinar à parte requerida que,
observando os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020
, realize a análise conclusiva do processo administrativo do
CAR-MT 193118/2020,
sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, de modo que, caso haja pendências, tais devem ser comunicadas de uma única vez à parte requerente, salvo aquelas decorrentes de fatos novos, devendo o ESTADO DE MATO GROSSO comprovar o cumprimento desta decisão no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias.

2.2. JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.3. CONDENO
o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil.

2.4.
Sem custas, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/01.

2.5.
Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito controvertido tem valor certo não excedente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.6.
Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo as anotações de estilo, inclusive no Distribuidor, e arquivem-se os autos.

2.7.
P.R.I.C. [...]”. (Negrito do original).

Iniciado o cumprimento de sentença, o Juízo de origem entendeu que a ordem judicial havia sido devidamente atendida, uma vez que o órgão ambiental procedeu à análise do CAR, concluindo pelo seu indeferimento, em razão da ausência de documentos indispensáveis à comprovação da dominialidade ou posse do imóvel rural, motivo pelo qual extinguiu o feito. Veja-se:

“[...]
Ao compulsar os autos se verifica que em 10.02.2025 foi proferida decisão concedendo em parte medida liminar para determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO a observância dos prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, referente à análise e validação do CAR MT193118/2020 (Id. 183394454), a qual foi confirmada quando da prolação da sentença em 04.06.2025 (Id. 196392369).

Contudo, à luz do exame dos autos, bem como do objeto da demanda, constata-se o cumprimento integral da ordem judicial proferida, não havendo que se falar em cumprimento forçado.

O CAR objeto da demanda foi analisado, reprovado e indeferido por não atender aos preceitos legais necessários à sua validação.

Além disso, conforme se extrai do Id. 201262749 – pág. 2, documento juntado aos autos pela própria parte exequente, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente efetivou a análise, concluindo pelo indeferimento nos seguintes termos: “
Não foram enviados documentos indispensáveis para análise, que comprovem a propriedade (matrícula) ou posse do imóvel rural, nos termos dos artigos 25 e 26, do Decreto n.° 1.031, de 02 de junho de 2017, A planta e o memorial descritivo não são comprovantes de Dominialidade de acordo com os termos do decreto e artigos citados anteriormente. Por este motivo, o MT193118/2020 será indeferido de acordo com a alínea a), §3°, Art. 18 do Decreto n.º 1.031, de 02 de junho de 2017 e o envio de novo cadastro se dará por meio de pagamento de nova taxa para imóveis acima de 4 módulos fiscais”.

Diante dos elementos referenciados, verifica-se com clareza que não houve descumprimento da sentença proferida nos autos, uma vez que o órgão ambiental observou o prazo para análise do CAR, nos termos do que foi determinado na decisão de mérito, a qual não estabeleceu condicionantes específicas quanto aos fundamentos técnicos que poderiam ser utilizados pelo analista responsável.

Assim, Julgo Extinto o presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC, e Determino o arquivamento imediato dos presentes autos.

Publique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema. [...]”. (Id. 327962884).

Inconformado, o Apelante recorre.

Vê-se que a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da existência, ou não, de descumprimento da sentença proferida na ação de obrigação de fazer, a justificar a reforma da decisão que extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

A questão, contudo, não comporta maiores digressões. Explico.

A sentença exequenda foi clara e objetiva ao delimitar o conteúdo da obrigação imposta ao Estado de Mato Grosso: realizar a análise conclusiva do processo administrativo do CAR n. MT 193118/2020, observados os prazos legais, sem prejuízo do atendimento dos requisitos exigidos pela legislação ambiental, devendo eventuais pendências ser comunicadas de uma única vez à parte interessada.

Em momento algum o título judicial determinou:
(i)
o deferimento do cadastro ambiental;
(ii)
a manutenção de prioridade administrativa até resultado favorável; ou
(iii)
a nulidade de pareceres jurídicos ou atos administrativos internos.

Ao revés, a própria sentença consignou, de forma expressa, que não se tratava de impor à Administração resultado material favorável, mas tão somente compelir o ente público a decidir, em respeito aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo administrativo. Confira-se:

“[...] Frise-se que não se está a conceder um salvo-conduto em favor da parte autora, consubstanciado na expedição de licenças sem que tenham sido preenchidos os requisitos exigidos por lei, tampouco de fixar, judicialmente, prazos desarrazoados para que a Administração Pública Estadual se manifeste conclusivamente a respeito do pedido que lhe foi submetido.

Pelo contrário. A presente ação tem por finalidade impor à Administração Pública o dever de observar os prazos preestabelecidos pelo Decreto Estadual n. 697/2020 para a prática de atividade que lhe compete, em respeito aos princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo, sem prejuízo de observar os requisitos exigidos por lei para a concessão de licenças e/ou autorizações ambientais. [...].” (Id. 327962877).

No caso concreto, verifica-se que o órgão ambiental procedeu à análise do CAR, concluindo pelo indeferimento do cadastro, em razão da ausência de documentos indispensáveis à comprovação da propriedade ou posse do imóvel rural, conforme previsto no Decreto Estadual n. 1.031/2017. Tal circunstância, ainda que desfavorável ao Apelante, não caracteriza descumprimento da ordem judicial, porquanto o dever imposto foi de decidir — e não de aprovar.

Da análise dos autos, constata-se que a insurgência recursal, na realidade, busca ampliar o alcance do título executivo, pretendendo, em sede de cumprimento de sentença, rediscutir o mérito da decisão administrativa e obter a invalidação de atos que não foram objeto do comando judicial, o que se mostra juridicamente inviável, sob pena de violação à coisa julgada e de indevida inovação processual.

A jurisprudência é firme no sentido de que, no cumprimento de sentença, devem ser observados estritamente os limites objetivos do título judicial, não se admitindo a inclusão de obrigações ou pretensões estranhas ao dispositivo da decisão transitada em julgado.

O Superior Tribunal de Justiça expôs esse entendimento no seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. TEMA REPETITIVO N. 889. ADMISSIBILIDADE IMPLICITA. DECISÃO MONOCRÁTICA CORRETA.

[...]

III - A questão que se coloca nos autos não diz respeito à possibilidade, em tese, de se conferir força executiva à sentença de natureza declaratória - questão resolvida no âmbito desta Corte por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo n. 889, pela Corte Especial - mas, sim, da
adstrição do cumprimento de sentença aos limites objetivos do título executivo judicial.

IV - Com efeito, o Tribunal a quo estabelece as premissas fáticas de seu julgamento reconhecendo que o acórdão transitado em julgado expressamente afastou, na delimitação do objeto da declaração firmada, a restituição das quantias recolhidas a título de imposto de renda, por desbordar, tal condenação, dos limites objetivos da lide, em razão da ausência de pedido nesse sentido.

V - A despeito de reconhecer ter havido o expresso afastamento, com fundamento no princípio da adstrição, da condenação da União à restituição das quantias já recolhidas, o Tribunal de origem entendeu ser o caso de superar os limites do título executivo e reconhecer a possibilidade de inclusão, na fase executiva, de tais valores, com base na eficácia executiva das sentenças declaratórias.

VI - Realmente, a Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.324.152/SP - Tema 889 dos recursos repetitivos -, fixou a tese de que "a sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos".

VII - Ocorre, contudo, que esta não é a controvérsia dos autos.
A Fazenda Nacional, em seu recurso especial,
não impugna a premissa quanto à força executiva da sentença declaratória, mas
se insurge quanto ao alargamento indevido do conteúdo do título executivo judicial, que passou a abranger verba expressamente afastada pelo acórdão transitado em julgado.
Note-se que a irresignação, em verdade, independe de tratar-se de sentença condenatória ou declaratória.

VIII - Note-se que a questão distingue-se, inclusive, daquela analisada no julgamento do Tema n. 889, em que, conforme se dessume do voto condutor do acórdão, admitiu-se a possibilidade de liquidação da sentença declaratória para fins de cumprimento em razão da existência de controvérsia quanto à existência de saldo devedor.

IX - No caso ora sob análise, não se trata de controvérsia quanto à existência de valores pretéritos, a demandar procedimento de liquidação, mas de expresso afastamento de tais verbas no título transitado em julgado, por não terem sido objeto da lide. Frise-se, ainda, que
a análise quanto à adequação ou não de tal afastamento encontra-se acobertada pela imutabilidade da coisa julgada.

X - A necessidade de observância aos limites objetivos e subjetivos das decisões transitadas em julgado é pacífica no ordenamento jurídico brasileiro e, além de contar com previsão expressa no código de processo civil - em especial, arts. 502 e 508 -, encontra ressonância na jurisprudência desta Corte, conforme, guardadas as devidas adaptações, observa-se dos seguintes julgados, a título exemplificativo: (AgInt no AgInt no AREsp n . 1.420.368/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 29/4/2020, DJe de 5/5/2020; AgInt no AREsp n. 1 .070.752/SC, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 21/11/2017.XI
- Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para reconhecer a inexistência de obrigação de pagar os créditos relativos a verbas expressamente afastadas no título executivo judicial formado na ação coletiva.

XII - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2099589 ES 2023/0349160-0, Relator.: Ministro Francisco Falcão, Data de Julgamento: 22/04/2024, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 24/04/2024). Negritei.

Nesse contexto, correta a sentença que reconheceu o cumprimento da obrigação e extinguiu o feito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Por fim, registro que a discordância do Apelante quanto ao resultado da análise administrativa não se confunde com descumprimento da decisão judicial, tampouco autoriza o Poder Judiciário a substituir a Administração no exercício de sua discricionariedade técnica, desde que regularmente motivada, como ocorreu no caso.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por Ronnice de Almeida, mantendo-se incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026